Tribunal: TJES
Processo: 5013200-79.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013200-79.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: GETULIO DE ALMEIDA FELISBERTO e outros

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, ao extinguir execução fiscal em razão da satisfação da obrigação, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da dívida. A decisão de primeiro grau fundamentou a condenação na demora do exequente em informar a quitação administrativa do débito, ocorrida após o protocolo da ação. O apelante busca a inversão do ônus sucumbencial, sob o argumento de que o executado deu causa à demanda pelo inadimplemento originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de execução fiscal extinta por pagamento extrajudicial ocorrido após o ajuizamento, mas antes da citação, deve recair sobre a Fazenda Pública exequente ou sobre a parte executada, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento do contribuinte caracteriza a causa primária e eficiente da movimentação da máquina judiciária, legitimando o ajuizamento da execução fiscal para a satisfação do crédito tributário.

4. O pagamento extrajudicial do débito após a propositura da ação equivale ao reconhecimento da procedência do pedido exequendo, independentemente da efetivação da citação.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada quando a quitação ocorre na via administrativa em momento posterior ao ajuizamento da demanda.

6. A ausência de comunicação imediata do pagamento pelo ente público constitui mera irregularidade processual e não possui o condão de elidir o nexo de causalidade estabelecido pela mora do devedor.

7. A aplicação do princípio da causalidade orienta-se pelo marco temporal da propositura da ação, recaindo o ônus sucumbencial sobre quem obrigou a parte contrária a vir a juízo para obter o direito pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

9. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente de pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação.

10. O princípio da causalidade impõe o dever de arcar com os ônus processuais àquele que deu causa à demanda pelo inadimplemento da obrigação no tempo e modo devidos.

11. A demora da Fazenda Pública em informar a quitação administrativa ocorrida após o protocolo da execução não inverte o ônus sucumbencial, uma vez que a provocação do Judiciário foi motivada pela conduta do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3º, inciso I; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 2.619.359/RS, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.11.2024; STJ, AgInt no AREsp n.º 2.637.399/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
em razão da Sentença (
id
. 17711275) proferida nos autos da execução fiscal, ajuizada em face de
GETULIO DE ALMEIDA FELISBERTO
, que julgou extinta a execução fiscal em razão da satisfação da obrigação, no valor de R$ 33.195,39 (trinta e três mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), condenando o apelante ao pagamento de verba honorária sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida paga administrativamente.

Em suas razões recursais (
id
. 17711276) alega o Apelante, em síntese: I) que a quitação do débito ocorreu após o ajuizamento da ação executiva, sendo devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários em observância ao princípio da causalidade; II) que a r. sentença é contrária à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que impõe honorários ao executado mesmo em caso de pagamento extrajudicial anterior à citação; III) que a omissão do apelado em informar o juízo sobre o pagamento logo após ser citado configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
); IV) a reforma da sentença por violação ao art. 85, § 1º do CPC, para que sejam fixados honorários em favor da Fazenda Pública Municipal.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (
id
. 17711279), sustentando a legalidade da condenação em honorários em desfavor do Município diante de sua desídia ao não informar a quitação ocorrida em 30/11/2023, e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
06 de março de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013200-79.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: GETULIO DE ALMEIDA FELISBERTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face de
JOSE PINTO VIEIRA (ESPÓLIO),
representado por
GETULIO DE ALMEIDA FELISBERTO,
objetivando a satisfação de crédito tributário referente a IPTU e taxas, no montante histórico de R$ 33.195,39 (trinta e três mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos).

O presente recurso de apelação visa à reforma do capítulo da sentença que, embora tenha extinguido o feito em razão da satisfação da obrigação, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida paga administrativamente.

A sentença impugnada fundamentou a condenação da Fazenda Pública na aplicação do princípio da causalidade, sob o argumento de que a “desídia” municipal
em informar a quitação
teria ensejado o prosseguimento indevido da cobrança.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a cronologia dos fatos é determinante para a correta subsunção jurídica do caso.

No caso
sub oculis,
a
execução fiscal foi protocolada em 10/05/2023, momento em que a dívida estava ativa e era plenamente exigível, evidenciando que o inadimplemento do contribuinte foi a causa primária e eficiente da movimentação da máquina judiciária.

Assim, e
mbora o pagamento tenha ocorrido em 30/11/2023, tal ato deu-se em data posterior ao ajuizamento da ação, o que, nos termos da sistemática processual civil e tributária, equivale ao reconhecimento da procedência do pedido exequendo.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública quando a quitação ocorre extrajudicialmente após o ajuizamento, ainda que o pagamento tenha sido efetuado antes da citação.

Assim, na hipótese vertente
, a aplicação do princípio da causalidade deve ser orientada pelo marco temporal da
propositura da demanda
.

Embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, deste Egrégio Sodalício, tenha oscilado ao longo dos anos a esse respeito, impõe-se reconhecer que, hodiernamente, ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania, especializada em direito público, têm se posicionado pelo cabimento da condenação em honorários, como ilustram os recentes arestos reproduzidos a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
:
CABIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.1 – Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação.

1.2 – O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 – Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 –
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação
,
equivale ao reconhecimento da dívida
,
justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
.

3.2 – A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.

IV. DISPOSITIVO

4.1 – Recurso provido.

[...]

(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.619.359/RS, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.11.2024, DJEN de 02.12.2024)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO
.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

[...]

2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ,
com base no princípio da causalidade
,
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da

extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
devido
,
após ajuizada a ação
,
e ainda que não efetivada a citação
. Precedentes.

4.
O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade,
impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência,
fixados pelo critério da equidade
, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que ‘
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele
, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito
’ (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

[...]

8. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.637.399/RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07.10.2024, DJe de 09.10.2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais.

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

4. Logo,
o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito
" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

In casu
, o
fato do Município não ter noticiado, de imediato, a quitação do débito, não tem o condão de elidir o nexo de causalidade
estabelecido
pelo inadimplemento originário,
que obrigou
o ente público a mobilizar aparato técnico-jurídico destinado à formalização da cobrança judicial. Nessa perspectiva, a conduta omissiva do fisco municipal, consubstanciada na ausência de atualização do
status
da dívida nos autos, configura mera irregularidade processual, incapaz, contudo, de alterar a responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

Nesse diapasão
, revela-se juridicamente inadmissível a inversão da lógica causal para penalizar o exequente pela tardança na prestação da informação,
desconsiderando-se que a própria existência da demanda decorreu, exclusivamente, do fato de o executado não ter adimplido a exação tributária no tempo, modo e forma legalmente exigidos.

Note-se que a
necessidade do devedor constituir patrono para noticiar em juízo pagamento que ele próprio efetuou de forma extemporânea traduz ônus diretamente derivado de sua mora pretérita, não se podendo transmutar tal circunstância em suposta “desídia” do credor, apta a ensejar, em seu desfavor, o arbitramento de honorários advocatícios.

Assim, u
ma vez reconhecido que a provocação da máquina judiciária se mostrou legítima, adequada e necessária à época do ajuizamento da execução, tem-se que a extinção do feito por fato superveniente imputável ao devedor atrai, de modo inequívoco, o dever de arcar com as custas processuais e com a verba honorária.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença e inverter o ônus sucumbencial, condenando a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida adimplida na esfera administrativa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.